Tribunal: STF
Processo: Rcl 94190
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Bom/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020219-12.2024.5.04.0372, em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas à beneficiária da decisão reclamada, Tainara Diniz Gonçalves.

O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADC 16, no RE 760.931/DF – Tema 246 da repercussão geral e no RE 1.298.647 – Tema 1.118 da repercussão geral, bem como afrontado a Súmula Vinculante 10, ao imputar ao Município responsabilidade subsidiária de forma automática, sem demonstração concreta de conduta culposa da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo. 

Alega que a decisão reclamada teria desconsiderado o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADC 16, e que a responsabilização do Poder Público somente seria possível mediante prova inequívoca de comportamento negligente, com demonstração do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração e o dano experimentado pelo trabalhador.

O Município argumenta, ainda, que a ausência de comprovação da fiscalização, ou a insuficiência dos documentos apresentados, não poderia substituir a exigência de prova taxativa da culpa administrativa. Sustenta que a fiscalização exigida da Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado, razão pela qual eventual inadimplemento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada não autorizaria, por si só, a transferência automática dos encargos ao Poder Público.

Ao final, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No referido julgamento, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

No caso dos autos, o acórdão reclamado imputou a responsabilidade subsidiária do Município pelas seguintes razões (eDoc. 7):

“No presente caso, o contrato de prestação de serviços firmado entre os réus prevê a obrigação da primeira ré de apresentar comprovantes de pagamento de salários e demais adicionais, além de recolhimento das contribuições previdenciárias e FGTS dos empregados para a obtenção do pagamento dos serviços contratados (subcláusula "4.3", item "c" fls. 87/88). Além disso, foi ajustado que a garantia contratual asseguraria obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza não honradas pela primeira ré (subcláusula "9.8", item "c" fl. 106). Ainda, consta a cominação de penalidades pela inobservância de cláusula do contrato por parte da empregadora (cláusula décima primeira fls. 109/110).
Em que pese o segundo reclamado tenha juntado aos autos diversas notificações enviadas à primeira ré questionando sobre descumprimentos contratuais, o que culminou com a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços em 17/08/2022 com aplicação de multa e da suspensão do direito de a empregadora licitar com o Município pelo prazo de dois anos (fls. 120/410), bem como tenha ajuizado a ação de consignação em pagamento nº 0020497-84.2022.5.04.0371 (fls. 117/119), entretanto, não adotou medidas efetivamente capazes de evitar a sonegação de direitos trabalhistas da autora. Nessa linha, apesar de o ente público ter conhecimento do inadimplemento das verbas rescisórias por parte da primeira ré, não pagou integralmente tais parcelas à reclamante. Como examinado em item próprio desta fundamentação, a soma das quantias incontroversamente pagas por meio da ação de consignação em pagamento é inferior ao valor total apurado pela empregadora quando da rescisão do contrato de trabalho.
A conduta do tomador de serviços, ao não adotar medidas visando à satisfação das obrigações do contrato de trabalho por parte da prestadora de serviços, importou graves prejuízos à empregada, que se viu privada de seus direitos trabalhistas. Na verdade, a fiscalização da prestadora de serviços, de forma não efetiva e morosa, tal como efetuada pelo ente público, não atendeu à finalidade nem impediu a sonegação de vantagens de natureza salarial à reclamante, de maneira que, frente ao contexto fático do caso, não identifico violação ao acima referido tema nº 246. Da mesma forma, a prova produzida pelo ente público demonstra sua ciência acerca dos descumprimentos de obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, bem como a ineficácia e a ineficiência da fiscalização, nos termos da tese fixada no tema nº 1.118 de Repercussão Geral.”

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 760.931/DF (Tema 246), da ADC 16/DF e do RE 1.298.647 (Tema 1.118), que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

Da fundamentação do acórdão reclamado extrai-se quadro fático que conduz a conclusão diametralmente oposta àquela alcançada pela Corte Regional. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região consignou, expressamente, que o Município de Campo Bom/RS inseriu no contrato cláusulas exigindo a comprovação do pagamento de salários, contribuições previdenciárias e FGTS como condição de liberação dos pagamentos, estipulou garantia contratual destinada a assegurar obrigações trabalhistas, previu cominação de penalidades, encaminhou diversas notificações formais à contratada acerca dos descumprimentos contratuais, rescindiu unilateralmente o contrato em 17/08/2022, aplicou multa, suspendeu o direito de licitar pelo prazo de dois anos e ajuizou ação de consignação em pagamento para a satisfação dos créditos trabalhistas. 

Não obstante o reconhecimento expresso desse extenso rol de providências, a Corte Regional reputou a fiscalização "não efetiva e morosa", concluindo pela configuração de culpa in vigilando. Ora, tais medida são as medidas que se espera de uma Administração diligente, e de nenhuma forma caracterizam omissão negligente.

A fiscalização contratual é obrigação de meio, e não de resultado, de modo que a circunstância de as providências adotadas pelo Município não terem sido suficientes para evitar, ao final, o prejuízo da trabalhadora não autoriza a transferência automática dos encargos trabalhistas ao Poder Público, vedada pelo art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.

Ao extrair da insuficiência do resultado da fiscalização a presunção de culpa do ente público, o acórdão reclamado afrontou a autoridade dos pronunciamentos firmados na ADC 16, no Tema 246 e no Tema 1.118 da repercussão geral.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar, em parte, a decisão reclamada, apenas para afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Campo Bom/RS no presente caso. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente